Tribunal: STF
Processo: RHC 59583
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-20
Data de publicação: 1982-04-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL, POR INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART-733, PAR-1. SE O DEVEDOR
APRESENTA, NO PRAZO DA LEI (CPC, ART-733), JUSTIFICAÇÃO DA
IMPOSSIBILIDADE DE EFETUAR O PAGAMENTO, O JUIZ NÃO PODE, DESDE LOGO,
DECRETAR A CUSTODIA, SEM APRECIAR A JUSTIFICAÇÃO, APENAS FAZENDO
REFERENCIA, NO DESPACHO, AO ART-733, PAR-1., DO CPC. RECURSO
PROVIDO, PARA CONCEDER O HABEAS CORPUS E CASSAR O DECRETO DE PRISÃO,
A FIM DE O JUIZ PROFERIR NOVA DECISÃO, APRECIANDO A JUSTIFICAÇÃO DO
DEVEDOR.